Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRETENSÃO AVIADA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA EX-SÍNDICA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONDOMÍNIO. REJEIÇÃO POR DECISÃO ASSEMBLEAR. IRREGULARIDADES NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RELATÓRIO CONTÁBIL PARTICULAR. ALEGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR CONTAS ASSIMILADA. CONTAS PRESTADAS. PROCEDIMENTO. CONCENTRAÇÃO. FASE ÚNICA. AFERIÇÃO DAS CONTAS E SUBSISTÊNCIA DE SALDO CREDOR (CPC, ART. 550 e ss.). CONTROVÉRSIA SOBRE AS CONTAS PRESTADAS. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO E REALIZAÇÃO. PASSIVO EM ABERTO. MOVIMENTAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO E CAUSA SUBJACENTE. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE SERVIÇOS CONTRATADOS E PRESTADOS. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA EX-GESTORA. REPETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALORES NÃO RETIDOS. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. COBRANÇA. DESTINAÇÃO. FISCO. COBRANÇA TRIBUTÁRIA EMPREENDIDA EM FACE DO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. CONTAS BOAS. SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REOFRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E FIXAÇÃO. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o e 11).

1. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial de jurisdição contenciosa que se desenvolve em duas fases distintas, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de prestar as contas exigidas, restando resolvida através de provimento declaratório, e a segunda, resolvida a primeira positivamente, à apuração das contas apresentadas pelo obrigado e aferição da subsistência do saldo derivado da gestão que empreendera sobre os negócios, bens e interesses alheios que estiveram sob sua administração, havendo a concentração do procedimento em fase única se o obrigado a prestar contas assimila a obrigação e presta contas, remanescendo controvertida apenas a apuração do acerto da prestação (CPC, art. 550 e ss).

2. Assimilada pela ex-síndica a obrigação de prestar contas ao condomínio da gestão que empreendera enquanto exercitara o múnus, apresentando as contas demandadas segundo sua apreensão, demandando a apuração do acerto da gestão e da subsistência de saldo credor derivado de eventuais falhas administrativas em que incidira a gestora a realização de perícia contábil, consumada a prova técnica, a elucidação da controvérsia remanescente deve ser pautada pelo apurado por envolver questões de fato que demandam apuração técnica.

3. Atuando como gestora de recursos alheios, a síndica está legalmente obrigada a prestar contas da gestão que empreendera durante o desempenho do encargo por compreender a arrecadação, administração e desembolso de recursos da titularidade do ente condominial (Lei no 4.591/64, art. 22, § 1o, alínea "f"; CC, art. 1.348, inciso VIII), estando sujeita, acaso descumpridas obrigações e deveres assumidos no exercício do múnus que lhe fora conferido, a responder pessoalmente por eventuais danos causados à coletividade condominial.

4. Conquanto apontada em relatório contábil produzido unilateralmente a existência de diversas irregularidades imputadas à ex-síndica, submetidas à perscrutação sob o crivo do contraditório e ao exame de perito judicial foram infirmadas, ficando adstritas à ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias derivadas de serviços contratados e fomentados ao condomínio, não subsistindo desembolso do devido ao fisco nem cobrança volvida a esse desiderato, inviável que o correspondente seja reputado saldo credor a ser revertido ao condomínio, pois não pode ser contemplado com a repetição do que não despendera, ressalvada eventual cobrança futura, ensejando essa apuração a alforria da antiga gestora do pagamento do correspondente por não ter ensejado prejuízo material ao ente condominial (CC, arts. 186 e 927).

5. Cuidando a pretensão desalinhada do ressarcimento de valores decorrentes das irregularidades em que teria incidido a ex-síndica durante a gestão que empreendera, ao condomínio autor, como protagonista da pretensão de exigir contas e depuração do saldo credor que o assistiria, fica afetado o encargo de guarnecer o alegado de suporte probatório, evidenciando, além das irregularidades havidas, a gênese material dos danos que lhe foram causados, ensejando o saldo devedor apurado, pois fatos constitutivos do direito invocado, resultando da incompletude do arcabouço probatório e a inviabilidade em torná-lo eficiente ao desiderato perseguido a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (NCPC, art. 373, I).

6. A despeito da obrigação de a ex-síndica prestar contas de sua gestão de forma mercantil, detalhando cada crédito e débito de forma contábil, a incorreção ou incompletude da prestação, e, ainda, a existência de irregularidades meramente formais, não implica a existência de saldo devedor a afetá-la, ou sua responsabilização sob o prisma da ausência de retenção da contribuição previdência proveniente de pagamentos realizados a prestadores de serviços quando, no ambiente do contraditório, fora aferida a subsistência dos pagamentos e dos serviços efetivamente prestados ao condomínio, não subsistindo, outrossim, cobrança das contribuições pelo órgão previdenciário, resultando na apreensão de que comprovara a subsistência de fatos modificativos e extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II).

7. O provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e a rejeição do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

8. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

9. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Honorários fixados e majorados. Unânime.